Tribunal: STF
Processo: ARE 1555051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIV E XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 01. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. Em sede de agravo de instrumento, por se referir a recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição. A matéria recursal cinge-se à revisão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Em suma, as matérias suscitadas são: a) vício da notificação, enviada para o endereço incorreto dos sócios; b) inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa, com exclusão ou, subsidiariamente, sua recapitulação; c) limitação do valor da multa, com caráter confiscatório; d) vícios nos PAT's 3.0209586.640.22 e 3.0209622.603.13 (CDA's 0332863 e 0332799); e) remissão/anistia de parte dos débitos; f) inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança dos juros e correção monetária superiores à Taxa Selic, com homologação do valor incontroverso apresentado pela executada; g) condenação em honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico. 02. DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A ENDEREÇO DESATUALIZADO DOS SÓCIOS DA EMPRESA. NO PAT Nº 4.0110017.823.95. Sobre a matéria, mister destacar que o artigo 14 da Lei Estadual de Goiás nº 16.469, de 19 de janeiro de 2009, determina que a citação do contribuinte no processo administrativo tributário deverá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento ou por comprovação de ciência diretamente junto à Fazenda Pública. Além disso, prevê a possibilidade de citação editalícia nos casos de não localização do endereço declarado, ausência de serviço de correio no endereço declarado e contribuinte residente no exterior, sem representante ou preposto conhecido no Brasil. Da leitura da legislação pertinente, conclui-se que a citação por edital dos sócios da empresa em situação irregular, tal como na hipótese dos autos, poderá ser realizada se estes não forem localizados no endereço declarado. In casu, ao tempo do lançamento, em 2010, a inscrição estadual da empresa encontrava-se suspensa por inexistência de atividade no endereço declarado. A Fazenda Pública então remeteu a citação ao endereço dos sócios, conforme constava no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás ao tempo do ato de citação no PAT nº 4.0110017.823.95, conforme tela do sistema anexada pelo ESTADO DE GOIÁS e não impugnada pela executada. Ou seja, houve tentativa de citação no endereço declarado pelos contribuintes, sendo válida a citação editalícia superveniente, porquanto observado o disposto na alínea ‘a’, do inciso V, do art. 14, da Lei Estadual de Goiás nº 16.469/09, de 19 de janeiro de 2009. A existência de correspondência anterior enviada pelo fisco ao endereço apontado como correto pelos sócios, e cadastrado no sistema da Fazenda Pública, não é capaz de eivar de nulidade a tentativa de citação realizada no endereço cadastrado, pois a legislação tributária estadual não exige o esgotamento de meios de comunicação do contribuinte, mas tão somente que este não seja localizado no endereço declarado. Vale destacar que cabe ao sujeito passivo da relação tributária manter seu cadastro atualizado, inexistindo irregularidade processual na tentativa de citação no endereço desatualizado, tal como sustentado pela excipiente/agravante. Precedentes TJGO e STJ. 03. DA OBRIGATORIEDADE DA MULTA PUNITIVA E IMPOSSIBILIDADE DE RECAPITULAÇÃO. Quanto à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade das multas, mostra-se necessário o desmembramento dos argumentos e análise isolada de cada alegação. No tocante ao PAT nº 4.0110017.823.95, a imputação foi de descumprimento de obrigação acessória positiva consubstanciada na apresentação de notas fiscais. No total foram extraviadas 4.009.997 (quatro milhões, nove mil, novecentos e noventa e sete) notas fiscais, modelo 1. A aludida obrigação acessória está prevista no art. 64 do Código Tributário Estadual, enquanto a tipicidade da conduta e pena têm previsão no art. 71, XVIII, alínea ‘a’, do CTE. Trata-se de multa punitiva isolada, aplicada por descumprimento de obrigação assessória que acarretou a falta de pagamento do imposto devido, o que afasta a incidência do parágrafo §3º do art. 71 do CTE. No caso vertente, a conduta em si é incontroversa (extravio de notas fiscais), logo por se tratar de atividade estatal vinculada estritamente ligada ao cumprimento da legislação, sem juízo de discricionariedade, a aplicação da multa é obrigação da autoridade fazendária. Ademais, inviável a recapitulação porquanto o art. 71, a, inciso XVIII prevê expressamente o extravio do documento fiscal, enquanto o inciso XX, a, 1, aplica-se exclusivamente ao ‘extravio, perda ou inutilização de documentos fiscais confeccionados exclusivamente para acobertar operações ou prestações destinadas a consumidor ou usuário final ou emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal - ECF-, máquina registradora ou terminal ponto de venda -PDV-‘. Logo, a capitulação da conduta encontra-se correta e a multa é devida. 04. DO VALOR DA MULTA ISOLADA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. No caso sub judice vale destacar que a defesa do executado foi apresentada através de Exceção de Pré-executividade, que não comporta dilação probatória, limitando-se a matérias que possam ser reconhecidas de ofício pelo julgador. Neste sentido, é uníssona a jurisprudência deste egrégio sodalício e o tema já encontra-se sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial repetitivo (REsp repetitivo n. 1.110.925/SP, relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009). Estabelecida tal premissa, limitando-se à análise dos documentos contidos no feito de origem, por impossibilidade de dilação probatória, mostra-se imperiosa a verificação da natureza dos débitos perseguidos pelo exequente e que não foram objeto de remissão na via administrativa (PATs nº 3.0265416.428.63 e 2.0081486.000.49), para se aferir o valor principal perseguida pela Fazenda Pública, referente a tributos, bem como o valor total da multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória. In casu, o total dos tributos originalmente cobrados (conforme demonstrado através dos documentos colacionados ao presente feito) somam R$ 75.827.814,24 (setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), excluindo-se a multa moratória, a atualização monetária e os juros. Logo a multa imposta deve ser limitada a 100% do valor total do tributo original cobrado, com redução total de R$ 1.162.415.810,80 (um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e dez reais e oitenta centavos). A atualização monetária e incidência de juros, sobre o valor total da multa de R$ 75.827.814,24 (setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), deverá ocorrer a partir do seu vencimento, conforme consta na CDA 0332859 acostada à exordial, ou seja, a partir de 12.02.2009. Precedentes STF e TJGO. 05. DOS DÉBITOS EXIGIDOS NOS PAT'S 3.0209586.640.22 E 3.0209622.603.13 (CDAS 0332863 E 0332799). 5.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. A correção superveniente de erro material das aludidas CDAs, por conduta capitulada no art. 71, IV, ‘c’, do CTE, afasta a possibilidade de exclusão da penalidade, porquanto o Despacho 193/2019 GAB – PGE, confirmado pelo Despacho nº 1177/2019 GAB – PGE, trata das multas previstas nos artigos 71, III, IV, ‘a’ e XII, ‘c’, do CTE. 5.2. DA REGULAR NOTIFICAÇÃO. Na movimentação nº 60 dos autos de origem foram colacionadas notificações fiscais que demonstram a regular intimação prévia da contribuinte para estorno ou comprovar a quitação da parcela do PROTEGE. 5.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECAPITULAÇÃO DA MULTA. No caso ora analisado a conduta consubstancia-se em estorno de crédito utilizado indevidamente, o que se enquadra no disposto no art. 71, IV, ‘c’, do CTE. Logo, não merece acolhimento a recapitulação para a conduta prevista no art. 71, I, ‘a’, do CTE que trata da hipótese de omissão de pagamento em que se tenha sido regularmente registrado e apurado em livro próprio ou declarado em documento de informação e apuração do imposto, inclusive o relativo à entrada de produto importado e ao diferencial de alíquotas. 06. DA REMISSÃO DE PARTE DOS DÉBITOS. 6.1. DO RECONHECIMENTO DA REMISSÃO DOS DÉBITOS DAS CDAS Nº 0283906 e 0283838. No tocante às CDAs nº 0283906 e 0283838, que se originaram dos PATs nº 3.0265416.428.63 e 2.0081486.000.49, após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, o exequente informou que os débitos de R$ 3.722,17 e R$ 7.472,32 foram remitidos/anistiados automaticamente em 2014, em razão do valor. Contudo, nota-se da análise dos autos de origem, que tal valor não foi deduzido do quantum perseguido na execução fiscal, o que se deu apenas em decorrência da apresentação da Exceção de Pré-executividade. Logo, não há que se acolher o argumento de falta de interesse de agir, tal como defendido pelo agravado, mas sim de reconhecimento pelo exequente de procedência do pedido da parte executado, que assumiu não mais perseguir o recebimento do crédito. Assim, deve ser acolhida a Exceção de Pré-executividade neste ponto, para que sejam excluídas da Execução Fiscal as CDAs nº 0283906 e 0283838, que se originaram dos PATs nº 3.0265416.428.63 e 2.0081486.000.49, no valor de R$ 3.722,17 e R$ 7.472,32 respectivamente. 6.2. DA INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 18.459/14 À CDA Nº 0283719. Já quanto à remissão parcial do valor da CDA nº 0283719, originária do PAT nº 2.0080870.000.98, razão não assiste à parte recorrente, pois a remissão requerida tem amparo na Lei Estadual nº 18.459/14, que garantiu remissão parcial aos créditos inscritos na dívida ativa em período anterior a 31.12.2007, conforme expressamente previsto no art. 11 da aludida norma. Enquanto o débito insculpido na CDA nº 0283719 foi inscrito na dívida ativa em 18.03.2010. Portanto, quanto à remissão parcial do débito oriundo do PAT nº 2.0080870.000.98, a tese recursal não merece amparo. 07. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. Em impugnação à Exceção de Pré-executividade e contrarrazões ao Agravo de Instrumento o ESTADO DE GOIÁS reconheceu a procedência do pedido de adequação da correção monetária e taxas de juros de mora, referente a todos os débitos, no que exceder ao índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União, em consonância com o que restou decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1062, ipsis litteris: ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’. Logo, neste ponto, não se trata de falta de interesse de agir, como arguido pelo exequente/agravado, mas de reconhecimento de procedência do pedido. Assim, imperioso o acolhimento da tese apresentada em Exceção de Pré-executividade e reiterada em Agravo de Instrumento, para readequação do valor da execução, com limitação correção monetária e juros à taxa SELIC nos meses em que os índices cobrados no âmbito estadual excederam a aludida taxa. 08. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Por fim, em razão do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade, após apuração do valor do benefício econômico, mostra-se imperativo condenar o ESTADO DE GOIÁS ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada/agravante no percentual de 1% do benefício econômico apurado, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (fls. 1-4, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos por Goiás foram rejeitados e os opostos pela contribuinte foram acolhidos, “para fazer constar no tópico 8 da ementa e dispositivo do voto vergastado que: quanto aos honorários sucumbenciais deverá ser aplicado o disposto no §5º do art. 85 do CPC, utilizando-se os percentuais mínimos estabelecidos no §3º, de forma sucessiva, conforme o valor da condenação ultrapasse o quantum ali estabelecido” (fl. 9, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que deve ser “reconhecida a possibilidade de aplicação da apreciação equitativa dos honorários advocatícios em situações em que a incidência do § 3º, do art. 85, do CPC/15, gere distorção da remuneração em valores exorbitantes” (fl. 17, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 33).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que, “como demonstrado na própria petição de interposição do Recurso Extraordinário, em todo o feito o ente público alegou a ocorrência de fixação desproporcional e desarrazoada dos honorários sucumbências, sendo esse, inclusive, tema tratado nos embargos de declaração opostos pelo ente público e nas contrarrazões apresentadas pela parte contrária” (fl. 9, e-doc. 38).



    Salienta que “a todo momento (...) se insurgiu em face dos valores astronômicos que lhe foram imputados a título de ônus sucumbenciais, o que, certamente, fere o disposto no artigo 5º, caput, e incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 38).



    Ressalta que, “ao apresentar seus derradeiros embargos de declaração, a pessoa jurídica devedora pugnou pela correção de erro material a fim de que se aplicasse disposição contida no voto proferido pelo ministro Raul Araújo, quando do julgamento do Tema 1076, para utilização do artigo 85, §5º, do CPC ao presente caso (evento 56). Em julgamento, assim decidiu o TJGO” (fl. 10, e-doc. 38). 



    Enfatiza que, “ainda que tenham sido rejeitados os embargos do exequente/recorrente, a matéria foi expressamente suscitada pela devedora e debatida pelo Tribunal no julgamento dos embargos de declaração, quando firmado o posicionamento pela implementação do Tema 1076, razão pela qual restou preenchido o requisito do prequestionamento” (fl. 10, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assinalado na decisão agravada, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    7. Improcede a alegação do Estado agravante de que “ a matéria foi expressamente suscitada pela devedora e debatida pelo Tribunal no julgamento dos embargos de declaração, quando firmado o posicionamento pela implementação do Tema 1076, razão pela qual restou preenchido o requisito do prequestionamento” (fl. 10, e-doc. 38).



    Ao acolher os embargos de declaração opostos pela empresa contribuinte, a Terceira Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, com fundamento na legislação infraconstitucional, julgou questões processuais suscitadas pelas partes nos recursos, com a seguinte fundamentação:



    “1. DA OMISSÃO QUANTO AO §5º DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA 1ª EMBARGANTE. 



    Considerando que o benefício econômico ultrapassa a faixa inicial fixada no inciso I, do §3º do art. 85 do CPC, houve omissão quanto à aplicação do disposto no §5º, no tocante ao valor que exceder a primeira faixa e assim sucessivamente, in verbis: 



    Aplicando-se em todos os cálculos o percentual mínimo previsto em cada uma das faixas estabelecidas nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, pelas razões já expostas no voto objurgado. 



    Portanto, merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela agravante, para fazer constar no tópico 8 da ementa e dispositivo do voto que: quanto aos honorários sucumbenciais deverá ser aplicado o disposto no §5º do art. 85 do CPC, utilizando-se os percentuais mínimos estabelecidos no §3º, de forma sucessiva, conforme o valor da condenação ultrapasse o quantum ali estabelecido” (fl. 9, e-doc. 23).



    Não constam das petições de embargos de declaração e de contrarrazões, menção ou argumentos sobre os dispositivos constitucionais alegadamente contrariados no recurso extraordinário interposto, pelo que não há de se considerar preenchido o requisito de prequestionamento, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.



    A alegação de ofensa aos incs. XXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.442.026-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, ao teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 33).



    7. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora